Tribunal: STF
Processo: Rcl 55622
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0010235-12.2017.5.03.0005, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos de Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em suma, que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista requerendo reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco S/A), sob a alegação de terceirização ilícita.



    Aduz, ainda, que a ação foi julgada procedente. Ao recurso ordinário interposto contra essa sentença, negou-se provimento. Apresentados recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento, a ambos foram denegados os seguimentos.



    Prossegue afirmando: 



    “Desde o início a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus.” (pág. 6 da petição inicial).



    Sustenta que, 



    “visando uniformizar as jurisprudências relacionadas aos respectivos temas, foi instaurado o IRDR de nº 1000-71.2012.5.06.0018 em que se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo. […] No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário.



    […] pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.” (págs. 6-7 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.” (pág. 22 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Convém destacar que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada pela 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte no dia 20/6/2018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária (documento eletrônico 45).



    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que finalizado o processo de conhecimento (com trânsito em julgado certificado em 22/5/2020 – documento eletrônico 16), iniciou-se a fase de execução da sentença. 



    Em seguida, os executados interpuseram exceção de pré-executividade e opuseram embargos à execução, argumentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial. A questão relativa à ineficácia do título executivo não foi conhecida e as demais postulações foram julgadas improcedentes (documento eletrônico 23).



    Posteriormente, a ora reclamante interpôs agravo de petição que, analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO ART. 1.010, II, DO NCPC. APLICAÇÃO DOS ITENS I E III DA SÚMULA 422 DO C. TST. 



    Pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Como é cediço, nos termos do inciso II do art. 1.010 do CPC e do entendimento cristalizado nos itens I e III da Súmula 422 do Colendo TST, a parte deve, nas razões de recurso, atacar os fundamentos da decisão recorrida, apresentando fundamentação que a infirme, sob pena de desatender ao princípio da dialeticidade.” (documento eletrônico 22, grifos no original). 



    Por oportuno, destaco do voto condutor do referido julgado os seguintes trechos:



    “[...]



    Ocorre que, em nenhum momento, a ALMAVIVA rebela-se contra o não conhecimento dessas matérias, declarado na decisão agravada, deixando, com isso, de atacar os fundamentos específicos adotados na decisão objurgada e assim impossibilitando a delimitação da atividade jurisdicional por esta instância recursal.



    Aliás, consoante bem observado pelo Juízo da execução, desde a interposição de recurso ordinário, a segunda reclamada vem confundindo os institutos, deixando, assim, de atacar a decisão recorrida nos termo sem que fora proposta.



    Transcrevo: […]



    Pois bem.



    Como se sabe, dentre os pressupostos extrínsecos ou objetivos de admissibilidade está a dialeticidade recursal, consubstanciada na necessidade de exposição, por parte de quem recorre, das razões pelas quais discorda dos fundamentos que dão suporte à decisão recorrida.



    O requisito em questão decorre do comando legal contido no artigo 1.010, II, do CPC,aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT, bem como do entendimento plasmado nos itens I e III da Súmula 422 do C. TST, in verbis: […].



    Com efeito, se o recurso tem por objeto a anulação ou reforma da decisão proferida pelo Juízo monocrático, a parte tem o dever de expor os fundamentos de fato e de direito, nos termos do inciso II do art. 1.010 do CPC/15, de forma a atacar os fundamentos da decisão recorrida, já que a instância recursal julga as razões do recurso a partir do confronto com os fundamentos da decisão combatida.



    E, como visto, no caso sob exame, a afravante [sic] não ataca os motivos que formaram o convencimento do Juízo de origem, pois não se manifestou sobre a decisão que não conheceu das matérias ora recorridas, por incidência da preclusão” (págs. 2-3 do documento eletrônico 22). 



    Observa-se que os recursos interpostos na sequência, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, igualmente não foram conhecidos por óbices processuais: ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade recursal. Não houve, deste modo, análise de mérito.



    Com efeito, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte quanto à admissão de recursos de competência de outros Tribunais, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).



    Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (i) Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma e (ii) Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



    Além disso, conforme relatado, sustenta-se o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Pois bem.



    A questão apresentada pela reclamante quanto à licitude da terceirização encontra-se sob o manto da coisa julgada. Ademais, a demanda analisada pelo TRT3 na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra. 



    Salienta-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Além do mais, verifico que a questão apresentada nesta reclamação constitucional, relativa aos efeitos da renúncia em caso de litisconsórcio necessário e unitário, não foi analisada no ato reclamado e nem nos julgamentos dos recursos interpostos na fase de execução de sentença. Nota-se que referido tema também não foi objeto de análise dos paradigmas indicados.



    Fica afastada, assim, qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas elencadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: (i) Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; (ii) Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e (iii) Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: (i) Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; (ii) Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; (iii) Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e (iv) Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator